Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-31.2021.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001286-31.2021.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA VIRGILI PEDROSO - CPF: 555.033.901-30 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), LUCIANA VIRGILI PEDROSO - CPF: 554.810.431-49 (AGRAVADO), LUIS RENATO VIRGILI PEDROSO - CPF: 069.846.028-66 (AGRAVADO), FRANCISCA VIRGILI PEDROSO - CPF: 283.172.468-68 (AGRAVADO), DOUGLAS DALACORTE - CPF: 042.878.380-50 (AGRAVANTE), GEAZI DE OLIVEIRA VIEGAS - CPF: 909.882.722-53 (ADVOGADO), MAURICIO DALACORTE - CPF: 018.207.330-09 (AGRAVANTE), FERNANDO DEBONA - CPF: 953.934.630-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1001286-31.2021.8.11.0049
–
Vila Rica

Agravantes:

Douglas Dalacorte e outros

Agravado:
Ana Paula Virgili Pedroso e outros

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE VALORES DO PREPARO EM DISSONÂNCIA COM O
PROVIMENTO N. 21/2023CGJ REJEITADA – PARCELAMENTO CONCEDIDO – NÃO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA -
DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o recurso interposto

na vigência da Lei n. 11.077/2020, aplicam-se os valores atualizados pelo Provimento n. 21/2023CGJ no item 01, II, da Tabela A - Na Segunda Instância. In casu, conforme certificado pelo departamento competente, a página da arrecadação no sítio eletrônico deste Tribunal está parametrizada de acordo com a referida tabela e portanto, 3% do valor da causa totaliza o valor de R$ 99.878,94 referente ao preparo do recurso interposto.

Não promovendo a parte o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Douglas Dalacorte e outros
, em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação que interpôs, ante a deserção.

Inconformados, os agravantes dissertam que quando da emissão da guia de preparo, não foram respeitados os parâmetros do Provimento 21/2023-CGJ. Menciona que deve ser aplicado 3% sobre o valor da causa até o limite de R$ 100.206,66, pugnando pela reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste ao agravante. Explico.

Conforme se extrai do andamento processual, após o indeferimento da justiça gratuita pretendida, determinado o pagamento do preparo recursal, os agravantes peticionaram pugnando “
para a emissão da guia no valor da Tabela do provimento n. 21/2023-CGJ (Tabela de Custas Judiciais). Haja vista a parte não dispor do valor de R$ 99.879,94 para pagamento de recurso de apelação
”.

No id. seguinte, consta certificado pelo Departamento de Custas:

“
Certifico que conforme consta na r. decisão de id. 202952162, foi inferido o benefício da justiça gratuita.

Certifico, ainda, que consta na autuação destes autos que o valor dado à causa é de R$3.329.298,08.

Certifico, ainda mais, que este Recurso foi interposto na vigência da Lei n. 11.077/2020 e os valores atualizados pelo Provimento n. 21/2023CGJ no item 01, II, da Tabela A - Na Segunda Instância.

Certifico, finalmente, que a página da arrecadação no sítio eletrônico deste Tribunal está parametrizada de acordo com a referida tabela e portanto, 3% do valor da causa totaliza o valor de R$ 99.878,94 referente ao preparo deste Recurso
”. (id. 204578227)

Vê-se que não há equívoco no cálculo do preparo a ser recolhido, sendo concedido aos agravantes a possibilidade do parcelamento (id. 207339672).

Após, o Departamento de Custas, certificou nos autos “
Certifico, nesta data, que conforme consta na decisão de id. 207339672, foi

deferido o parcelamento referente ao preparo deste Recurso. Certifico, ainda, que a parte Recorrente deverá contatar o Departamento de Controle e Arrecadação - DCA é o setor competente para elaborar o parcelamento, conforme r. decisão, e o Recorrente deverá contatar por meio do endereço eletrônico dca@tjmt.jus.br ou ainda por telefone (65) 3617-3815
”
.
(id. 207372187)

Nova manifestação informando quanto a não disponibilidade da quantia de
R$ 99.879,94 para o pagamento do preparo recursal, precedida da certidão de decurso de prazo para o recolhimento da 1a parcela do preparo recursal (id. 211532650).

Diante disso, este relator deixou de conhecer o recurso de apelação, em face da deserção (id. 212785175).

Assim, conforme visto, não há falar em qualquer dissonância dos valores do preparo recursal, quedando os agravantes providenciar o recolhimento da 1a parcela, conclusão distinta da deserção do recurso é inadmissível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024